Tribunal: TJDFT
Processo: 0787853-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0787853-49.2024.8.07.0016 RECORRENTE: FERNANDA SOUZA BALDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. BOLETO BANCÁRIO. CULPA DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos. A pretensão autoral foi no sentido de condenar o banco ao ressarcimento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a valores transferidos a terceiros fraudadores e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Na origem a autora noticiou que foi submetida a um severo constrangimento em razão de que todo o dinheiro que possuía em sua conta bancária foi transferido a terceiros via PIX e boleto, posto ter caído no golpe do PIX. Informou que o valor total da transferência foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que R$ 1.000,00 decorreu de pagamento de boleto, no dia 1o/02/2024 e os restantes R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorreu de transferência via PIX, no dia 02/02/2024. Aduziu que impugnou as transações no dia 02/02/2024, no entanto sua solicitação não foi prontamente analisada pelo banco, que somente ofereceu resposta no dia 06/02/2024, caracterizando a má prestação do serviço. 3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo regular (ID 70518026). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70518029). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil da instituição bancária. 5. Em suas razões recursais, a requerente aduziu que apresentou contestação da transação na mesma data que ocorreu a fraude via PIX, porém o banco não comprovou ter tomado qualquer medida para acionar a instituição destino e tentar bloquear o pix e ou cancelar o pagamento do boleto. Sustentou que o banco nada fez para tentar bloquear PIX via sistema MED do Banco Central para o reverter o golpe relatado pela requerente, caracterizando falha na prestação do serviço. Asseverou que a instituição financeira, de acordo com entendimento pacificado na Súmula 479 do STJ, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Requereu a reforma da sentença para condenação da instituição bancária à restituição integral dos valores fraudulentamente transacionados, bem como a condenação em indenização pelos danos morais sofridos. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). 8. A autora realizou as transações bancárias por meio de sistema eletrônico. As operações contestadas nos autos dizem respeito a transações realizadas por meio de PIX e boleto bancário realizadas pela autora em favor dos beneficiários de cada transação. A requerente caiu em golpe perpetrado por terceiro em evidente fortuito externo. O êxito da fraude não ocorreu em virtude de qualquer falha na segurança bancária. A própria autora afirma que realizou as transações e a contestação evidencia que cada transação foi precedida do cumprimento dos parâmetros de segurança. 9. A respeito do pagamento realizado por boleto, uma vez realizada a transação, os valores imediatamente deixam a instituição bancária de origem e são remetidos para a instituição bancária da conta de destino. Neste sentido, eventual restituição depende da conduta do banco de destino. Não há elementos que indiquem qualquer conduta negligente da ré em buscar a recuperação dos valores pagos pela autora em proveito de terceiros fraudadores, mormente observando-se que a contestação desta transação em particular foi feita no dia seguinte à realização da transação. 10. O golpe do boleto bancário somente foi bem-sucedido em razão da negligência da requerente/consumidora, que não agiu com cautela razoável e realizou o pagamento, conforme orientação e em nome de pessoa desconhecida. Afastado o nexo de causalidade entre o dano e a atividade empresarial da ré, não remanesce responsabilidade civil da instituição bancária quando ao pagamento do boleto noticiado. 11. No que tange à transferência via PIX, a requerente comprovou ter efetuado a contestação da transação no mesmo dia do fato e que houve resposta à sua contestação quatro dias depois, conforme se pode observar do documento de ID 70517944. No entanto não há prova do teor da contestação. Ademais, inexiste responsabilidade integral da instituição financeira pela recuperação dos valores que a autora pessoalmente transferiu a terceiro, não sendo possível impor ao banco o uso indiscriminado do MED, sem antes apurar se houve indícios de fraude. No caso em exame não há nexo causal entre o dano e a conduta da ré, tratando-se de fortuito externo, eis que a transação foi feita pela autora. Afastada a responsabilidade civil da instituição bancária. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1994362, 0787853-49.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, deixou de ser efetuado o recolhimento do preparo recursal. Verifica-se que a recorrente requereu a concessão do benefício da justiça gratuita nas razões recursais, o que restou indeferido na decisão de ID 74516040, proferida por esta Presidência nos seguintes termos: (...) Intimada a anexar documentos comprobatórios, foi apresentada cópia da DIRPF na qual se verifica que, mesmo excluídos os descontos compulsórios referentes à contribuição previdenciária e imposto de renda, seu rendimento é incompatível com o benefício da gratuidade. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, a recorrente aufere rendimento líquido superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que não a qualifica como hipossuficiente, consoante disposto na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e utilizada como parâmetro de hipossuficiência. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. (Grifei) Constou no aludido pronunciamento judicial que, em 2 (dois) dias, ela deveria recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Nesse contexto, foi juntado aos autos ofício proveniente das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do TJDFT comunicando a seguinte decisão proferida no mandado de segurança n. 0737324-40.2025.8.07.0000, impetrado pela recorrente em face do indeferimento do benefício da justiça gratuita (ID 75911544): (...) Observo que no mandado de segurança interposto não foi indicada teratologia ou manifesta ilegalidade que pudesse justificar a interposição da presente ação constitucional. Some-se o fato de que o ato judicial atacado pode ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo interno. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Por fim, lavrou-se certidão de que, em 18 de Setembro de 2025, decorreu o prazo para a recorrente referente à decisão de ID 74516040 (ID 76447838). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de Outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal